Tribunal: CARF
Processo: 12448.725560/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT. TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, transferidos ou não para o País está sujeita à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela progressiva mensal e anual, respectivamente.
O não recolhimento e não declaração da devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, caracteriza infração tributária relativa à omissão de rendimentos e sujeita o contribuinte à multa de ofício e à multa isolada.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT. TRIBUTAÇÃO. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DE RENDA
A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução, não configura ganho de capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, e traduz-se aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
RERCT. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXIGÍVEIS.
Para que haja o benefício da extinção das obrigações tributárias que pudessem ser exigíveis em relação aos bens e direitos declarados no Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254/16, é necessário que seja feita a comprovação da correspondência inequívoca entre o fato gerador da obrigação tributária e os bens e direitos regularizados na Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT).
BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A boa fé e a intenção do contribuinte não são suficientes para eximir o contribuinte da sua responsabilidade, conforme disciplina o art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO DE PENALIDADES DE FORMA SIMULTÂNEA.
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725560/2021-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FLAVIO CALP GONDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
DEVOLUÇÃO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
REGULARIZADA
NO
RERCT.
TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no
âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa
física residente no Brasil, transferidos ou não para o País está sujeita à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela
progressiva mensal e anual, respectivamente.
O não recolhimento e não declaração da devolução de capital, correspondente à
participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica
situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, caracteriza
infração tributária relativa à omissão de rendimentos e sujeita o contribuinte à
multa de ofício e à multa isolada.
DEVOLUÇÃO
DE
CAPITAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
REGULARIZADA
NO
RERCT.
TRIBUTAÇÃO.
DISPONIBILIDADE
JURÍDICA OU ECONÔMICA DE RENDA
A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor
constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista
que receber a devolução, não configura ganho de capital na alienação de bens e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725560/2021-33
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

direitos ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, e traduz-se aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
RERCT. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXIGÍVEIS.
Para que haja o benefício da extinção das obrigações tributárias que pudessem ser
exigíveis em relação aos bens e direitos declarados no Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254/16, é
necessário que seja feita a comprovação da correspondência inequívoca entre o
fato gerador da obrigação tributária e os bens e direitos regularizados na
Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT).
BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A boa fé e a intenção do contribuinte não são suficientes para eximir o
contribuinte da sua responsabilidade, conforme disciplina o art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO DE PENALIDADES
DE FORMA SIMULTÂNEA.
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto à matéria relativa à inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

Trata-se de recurso voluntário (fls. 2118 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 07 (fls.
2094 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário, em razão
da omissão de rendimentos recebidos do exterior e falta de recolhimento do Imposto sobre a
Renda devido a título de carnê-leão.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 2 e ss), lavrada em face do sujeito
passivo acima identificado, que apurou o crédito tributário a seguir discriminado:
(...)
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
(...)
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 14 e ss, cujos
elementos de informação integram esse voto.
Cientificado, em 29/07/2021 (e-fls. 2037), o interessado impugnou o lançamento (e-fls.
2043 e ss), em 25/08/2021, cujas alegações seguem sumariadas:
a) Refere-se a conclusões da autoridade lançadora, ao teor do Termo de Verificação
Fiscal, assim sintetizadas:

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

b) Reputa improcedente a autuação. Aduz que a devolução do capital da sociedade
offshore, em investimento em moeda estrangeira, não estaria sujeita à tributação do
imposto de renda pela tabela progressiva, e sim, como ganho de capital, caso assim
caracterizado. Discorrer sobre a tributação do ganho de capital, no caso em espécie.
Aduz que a forma de apuração da base de cálculo, aferida pela fiscalização, é
compatível com a apuração de ganho de capital, por considerar o custo de aquisição.
Discorre sobre a tributação do ganho de capital, que qualifica como renda acréscimo,
em oposição à renda produto. Refere-se ao art. 6o, da Lei no 13.254/2016, que sujeita à
tributação como ganho de capital, por ficção, e de forma definitiva, o montante o
montante dos ativos objeto de regularização, reputando indevida nova tributação, pela
sistemática do ajuste anual. Aduz que o ganho cambial auferido, em face da devolução
dos bens, em se tratando de ativos mantidos no exterior, é espécie de ganho de capital,
que poderia eventualmente ser cumulado com ganho de capital decorrente da
valorização do ativo. Questiona o entendimento contrário que a Receita Federal do
Brasil vem dando à matéria (Solução de Consulta Cosit no 678/2017, que serviu de base
também para as Soluções de Consulta nos 6.074/2017 – SRRF06/Disit, 6.075/2017 –
SRRF06/Disit e 3.008/2019 – SRRF03/Disit), alegando que se trata de criação de nova
espécie de tributação sem amparo legal, e que violaria o regime de tributação definitiva
dos bens regularizado na forma do RERCT, violando, também, os princípios da
segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e do venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).
c) Reputa inaplicável a multa isolada, cumulada com a multa de ofício, por caracterizar
bis in idem. Aduz que essa exigência caracteriza confisco, viola a razoabilidade, bem
como outros princípios. Colaciona jurisprudência pertinente à matéria.
d) Aduz ter aderido ao RERCT, instituído pela Lei no 13.254/201, par fins de regularizar
ativos mantidos no exterior, consubstanciados em cotas de sociedades, recolhendo o
tributo devido, em 28/10/2016, mediante repatriação de saldo regularizado a partir da
redução de capital da West Pacific, no montante de USD 130 milhões, reputando que
tal transferência trata-se de desdobramento da adesão ao RERCT, e não caracteriza
acréscimo patrimonial, posto que apenas transitou pelo seu patrimônio. Aduz que as
devoluções de capital verificadas pela fiscalização não implicaram apuração de ganho
de capital, posto que se derem em valor inferior ao que fora investido.
e) Alega ter observado as normas pertinentes da legislação tributária, ao teor do art. 100
do CTN, a afastar a exigência de encargos penais e moratórios.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

f) Reputa ilegal a diferenciação entre devolução de capital em espécie, que qualifica
como bem fungível, e em outros bens, invocando as disposições do art. 110 do CTN.
g) Ao final requer:
a) requer que seja julgada procedente esta impugnação, por evidente erro na
determinação do critério jurídico do lançamento, exonerando-se inteiramente o crédito
tributário objeto do auto de infração ora combatido, quer porque as devoluções de
capital em dinheiro de sociedades offshore devem ser tributadas como ganho de
capital oriundo de rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira e não
como rendimento sujeito ao carnê-leão, sobretudo aquelas decorrentes de ativos
regularizados no âmbito do RERCT, quer porque eventual variação cambial percebida
na operação apenas poderia compor a base de cálculo do ganho de capital no caso da
origem dos rendimentos ser em reais, o que não se verifica no caso presente;
a.1) caso assim não se entenda, o que se admite apenas por argumentar, requer,
subsidiariamente, a exclusão do lançamento da parcela de US$ 130 milhões devolvida
em 26.10.2016 exclusivamente para fins de pagamento do imposto e multa devidos no
âmbito do RERCT, uma vez que (i) sua repatriação foi realizada para concretização da
adesão do IMPUGNANTE, restando esta possibilidade prevista o art. 18, parágrafo
único, da IN RFB no 1.627/2016 e abarcada, portanto, pela tributação definitiva do
ganho de capital considerado adquirido na adesão ao RERCT; e (ii) o tributo e multa
devidos na repatriação jamais ingressaram no patrimônio do IMPUGNANTE, tendo
apenas transitado por ele para fins de imediato repasse aos cofres da União;
a.2) caso não se entenda pela origem dos recursos em moeda estrangeira, apesar da
prova dos autos e da ficção jurídica criada pelo RERCT, requer, também em caráter
subsidiário, que seja determinada a apuração e tributação do imposto de renda sobre a
variação cambial como ganho de capital em reais e não como rendimento sujeito ao
recolhimento a título de carnê-leão, com a devida exclusão da parcela de US$ 130
milhões devolvida em 26.10.2016 exclusivamente para fins de pagamento do imposto e
multa devidos no âmbito do RERCT, bem como com as respectivas reduções
proporcionais das multas de ofício e isolada imputadas;
b) ainda que não se entenda pela procedência de nenhum dos pedidos anteriores,
requer, nos termos do art. 100, parágrafo único no CTN, a exclusão de todas as
penalidades imputadas, incluindo os acréscimos moratórios e a totalidade das multas
de ofício e isolada, uma vez que o IMPUGNANTE, de boa-fé, cumpriu todas as regras
estabelecidas pela legislação do RERCT, não podendo ser este punido pela atuação
contraditória da administração pública;
c) alternativamente, caso remanesça crédito tributário a pagar, o que se admite apenas
em homenagem ao princípio da eventualidade, requer a exclusão da totalidade da
multa isolada imputada em concomitância com a multa de ofício, pois manifestamente
confiscatória e contrária aos princípios da consunção, da violação ao bis in idem, da
razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva.
E o relatório
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa de julgamento manifestar-se sobre a
constitucionalidade da lei tributária.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência de multa de ofício, concomitante com a exigência da multa
isolada, por expressa previsão legal.
ACRÉSCIMOS PENAIS E MORATÓRIOS. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
A Solução de Consulta que interpreta a legislação tributária, para lhe explicitar o sentido
e alcance jurídicos, sem que se proceda a qualquer inovação em relação à matéria
tratada, não caracteriza alteração de critério jurídico, a autorizar a exclusão da
incidência de juros de mora e multa de ofício, mormente quando o sujeito passivo não
tenha sido parte no processo de consulta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO CAMBIAL.
A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor
constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que
receber a devolução, embora não seja ganho de capital na alienação de bens e direitos
ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, configura aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda e enquadra-se no art. 16 da IN SRF no
208, de 27 de setembro de 2002, estando sujeito à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração
de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/02/2022 (fls. 2115), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 08/02/2022 (fls. 2116 e 2118 e ss), alegando, em breve síntese
que:
1 – a devolução de capital de sociedade offshore, cuja origem do investimento
deu-se em moeda estrangeira, não sofre tributação pelo imposto de renda pela tabela progressiva
e deve ser tributada como ganho de capital auferido em moeda estrangeira, se o valor em moeda
estrangeira decorrente da restituição for superior ao declarado/investido, o que não ocorreu no
presente caso;
2 – o entendimento expressado na Solução de Consulta Cosit no 678/2017
distorceu os conceitos de rendimento e de ganho de capital;
3 – a ficção jurídica criada pelo RERCT, por si só, impede a tributação dos ativos
objeto do regime a título de carnê-leão, determinando sua tributação definitiva como ganho de
capital.
Salienta que apesar do art. 18, parágrafo único, da IN RFB no 1.627/201613,
reproduzido pela resposta ao item 19 do “Dercat – Perguntas e Respostas 1.4, permitirem o
ingresso de recursos no Brasil, inclusive antecipadamente, a RFB pretende agora, após a
tributação do patrimônio regularizado no percentual de 30% considerando 15% de imposto
e 15% de multa, a título de tributação definitiva, proceder com nova exação tributária, à
alíquota progressiva de 7,5% a 27,5%, a título de carnê-leão e sujeita ao ajuste anual, em
total violação às regras previamente instituídas e sem qualquer amparo legal. (...)no mínimo
deveriam ser excluídos do lançamento as penalidades e acréscimos moratórios pelo suposto
descumprimento da obrigação, uma vez que não pode o contribuinte ser penalizado pelo
comportamento contraditório da administração pública, que por um lado incentiva e permite o
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

ingresso dos recursos para fins de adesão e, de outro, apena o contribuinte que age dessa forma,
tributando recursos ingressados para fins de pagamento de tributo e multa como se de renda se
tratasse.(...) Nesse contexto, a pretensão da ilustre autoridade lançadora de tributação da
variação cambial (ganho cambial) decorrente da devolução, em dinheiro, de parte do
patrimônio regularizado no âmbito do RERCT como rendimento, sujeito à tributação pela
tabela progressiva e ao ajuste anual na DAA, além de indevidamente enquadrar o ganho
cambial como espécie de renda-produto, não se coaduna com a estrutura do regime jurídico
criado pela Lei no 13.254/2016, violando o critério material do fato gerador do tributo e
expressa disposição legal, a justificar, por si só, a reforma da decisão recorrida e a nulidade do
próprio lançamento, pelo inequívoco erro na determinação do critério jurídico. (...)caso
houvesse variação cambial tributável, conforme será melhor analisado no capítulo seguinte,
esta deveria ser, quando muito, tributada à título de ganho de capital, sujeito (i) à alíquota
de 15% para reduções realizadas até 31.12.2016, quando ainda em vigor a redação anterior
do art. 21, da Lei no 8.981/1995 e (ii) à alíquota progressiva de 15% a 22,5% para as
devoluções realizadas a partir de 01.01.2017, quando passou a produzir efeitos a nova redação
do art. 21 do referido diploma legal dada pela Lei no13.259/2016, o que demonstra mais uma
vez que a autoridade lançadora errou no critério jurídico do lançamento, a ensejar a nulidade
da autuação.
Ressalta que tanto a tributação prevista no âmbito do RERCT, quanto eventuais
novos eventos tributáveis oriundos dos ativos nele regularizados, estão sujeitos às regras
atinentes ao ganho de capital auferido em moeda estrangeira sem que se possa cogitar, por total
incompatibilidade com a sistemática de apuração, a tributação da variação cambial (...) o
ganho de capital deve ser apurado a partir da diferença, em dólar, entre o valor repatriado pelo
Recorrente por meio das reduções de capital da West Pacific e seu respectivo custo de
aquisição declarado na DERCAT, também em dólar, havendo a incidência do imposto apenas
se apurado resultado positivo oriundo da efetiva valorização do ativo em moeda estrangeira.
No caso concreto, tendo em vista que, conforme mencionado, o Recorrente regularizou,
através do RERCT, participação acionária na West Pacific no valor de USD
466.258.168,24 e que o montante total devolvido e objeto do lançamento é de USD 440
milhões, não há ganho de capital tributável em nenhuma dessas operações, uma vez que não há
resultado positivo a caracterizar acréscimo patrimonial.
Insurge-se contra a aplicação concomitante da multa de ofício e isolada, e assinala
entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula CARF 147 ao presente caso, sob pena de
afronta ao não confisco. Afirma que aplicação da penalidade evidencia o caráter confiscatório.
Requer o cancelamento da autuação por nulidade, com exoneração do crédito
tributário.
Subsidiariamente, pede a exclusão do lançamento ao enfoque de que os valores
recebidos o foram para possibilitar o pagamento dos valores apurados no âmbito do RERCT.
Alternativamente, busca a tributação da variação cambial como ganho de capital,
com o cancelamento da autuação ou o cancelamento das penalidades, considerada sua boa-fé, ou
o cancelamento total da multa de isolada imposta.
Esse, em síntese, o relatório

Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa, por confiscatória.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vício no lançamento suficiente à declaração de
nulidade do lançamento. Assinala erro na determinação do critério jurídico do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
De fato, a alegação de vício do lançamento confunde-se com análise puramente
meritória, de modo que será examinada no contexto da análise de mérito.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do Mérito
Segundo o Relato Fiscal:
6. O contribuinte Flávio Calp Gondim, CPF 087.014.768-40, apresentou em
25/10/2016, a Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT), com base
na Lei no 13.254, de 13/01/ 2016, informando os seguintes bens e direitos mantidos no
exterior:

Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

7. No campo cálculo do imposto e multa da DERCAT a base de cálculo do imposto foi
declarada como sendo R$ 1.250.860.133,97 e foi declarado que a origem dos recursos
dos bens incluídos como sendo “prestação de serviços” e “rendimentos financeiros”.
8. Em cumprimento ao disposto na legislação que estabeleceu a DERCAT foi efetuada,
em 25/10/2016, a retificação da Declaração Anual de Ajuste referente ao ano-calendário
de 2014, de modo a incluir nessa DAA os bens detidos no exterior e até então ocultos,
conforme pode se observar abaixo:

9. Na DAA retificadora apresentada pelo contribuinte, ND 07/84.226.212, relativa ao
ano-calendário de 2015, os valores acima indicados permaneceram inalterados. Porém,
nas DAA relativas aos anos-calendário de 2016 e 2017, ND 07/28.985.256 e
07/26.276.187, o contribuinte informou que o patrimônio detido na empresa West
Pacific Investment Holding Inc. foi reduzido para R$ 893.168.946,40 (em 31/12/2016) e
posteriormente para R$ 69.746.946,39 (em 31/12/2017).
10. É nesse contexto de devolução de capital em participação societária detida no
exterior é que foi efetuado o procedimento de fiscalização.
(...)
15. Com relação às reduções de capital da West Pacific, informou que em 26/10/2016
houve uma redução de US$ 130.000.000,00, sem redução de quotas, com o objetivo de
recolher o imposto e multa relativo à sua adesão ao RERCT. Acrescentou que “por
óbvio, houve variação cambial positiva, correspondente à diferença entre a cotação
fixada, para venda, pelo Banco Central do Brasil no dia 31.12.2014 (equivalente a
2,6562), data de corte para a regularização cambial e tributária, e aquelas utilizadas para
o ingresso dos correspondentes recursos no País”. Acrescentou que “em se tratando,
porém, de redução de capital de investimento feito com recursos auferidos
originalmente em moeda estrangeira, o ganho de capital, como se sabe, deve ser
apurado em moeda estrangeira.
Desse modo, sendo o custo de aquisição do investimento na referida sociedade
equivalente a USD 466.258.168,24, conforme consignado na Dercat e na declaração de
bens que instruiu a declaração de ajuste anual relativo ao ano-calendário de 2014,
depreende-se que não houve ganho de capital na operação”.
16. Em relação à outra redução de capital no valor de US$ 310.000.000,00, informou
que a mesma foi deliberada em 20/09/2017, também, sem redução de quotas, sendo que
os recursos ingressaram no país em diversas operações entre os meses de setembro e
dezembro de 2017.
Acrescentou o contribuinte que “do mesmo modo que ocorreu em relação à primeira
redução de capital, houve variação cambial positiva operações, mas, remanescendo
como custo de aquisição do investimento o valor equivalente a USD 336.258.168,24
(USD 466.258.168,24 – 130.000.000,00), a redução de capital, no total de USD
310.000.000,00, não materializou ganho de capital”. Aduziu que “a considerar que a
totalidade dos investimentos feitos pelo Fiscalizado no exterior foi mediante o emprego
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

de recursos auferidos originalmente em moeda estrangeira, como acima descrito, e que
todas as aplicações e investimentos posteriores desses recursos também se verificou no
exterior, registram-se apenas contratos de câmbio relativos aos ingressos desses
recursos no País, ocorridas por ocasião das reduções de capital realizadas nos anos de
2016 e 2017”.
17. Em relação aos rendimentos isentos informou que “ o valor informado em sua
Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2017, a título de ‘variação
cambial isenta de investimento no exterior’, no total de R$ 181.809.978,00,
corresponde exatamente à variação cambial positiva decorrente da redução do capital
da West Pacific Investiment Holding deliberada em 20.09.2017, no valor de USD
310.000.000,00. Tal variação cambial, com efeito, proveniente de ganho de capital
apurado em moeda estrangeira, não se sujeita ao imposto de renda no Brasil. Diante,
contudo, do vultoso valor dessa variação cambial, o Fiscalizado entendeu adequado
informa-lo no campo “variação cambial isenta de investimento no exterior””.
(...)
22. Em 03 de janeiro de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União a Solução de
Consulta no 678 da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil que
trata sobre a devolução de capital em dinheiro correspondente à participação acionária
regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por
pessoa física residente no Brasil.
23. Inicialmente, a Solução de Consulta aborda a possibilidade da tributação da
devolução em dinheiro como ganho de capital, e posteriormente se poderia se aplicar a
isenção estabelecida no art. 39, inciso XLVI, do RIR/1999, isto é, a isenção da
devolução de capital em bens e direitos, concluindo em ambos os casos pela negativa
da aplicação, conforme trechos transcritos abaixo. Por fim, conclui a Solução de
Consulta pelo correto tratamento tributário a ser dado a devolução de capital em
participação societária detida no exterior, verbis:
(...)
24. Ou seja, concluiu a Solução de Consulta que “na devolução do capital em dinheiro
não existe alienação, pois o capital devolvido não havia deixado de ser propriedade do
acionista/quotista/titular em referência” e, assim, não se amolda ao previsto no art. 24 da
MP no 2158-35, de 2001, nem no art. 117 do RIR/1999. Além disso, afirma que “em
cotejo com a IN RFB no 1.585, de 2015, a participação societária não se enquadra como
aplicação financeira”.
Dessas afirmações, pode-se inferir que o disposto na IN SRF no 118/2000, que trata da
“tributação do ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira, e da
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, de propriedade de pessoa física”,
não se aplicaria ao caso da devolução de participação societária detida no exterior em
dinheiro.
25. Assim, de acordo com a Solução de Consulta no 678 - COSIT a diferença positiva
entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de
ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora
não seja ganho de capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de
aplicações financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de
renda e enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, estando
sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês
do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
26. O entendimento da RFB é de que a devolução de capital em dinheiro não se trata de
alienação, portanto, não há que se falar em aplicação das disposições contidas na IN
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

SRF no 118/2000 e tampouco na diferenciação entre a tributação para investimentos
efetuados originariamente em reais ou em moeda estrangeira. Ademais, não se pode
aplicar entendimento que implique no diferimento da tributação, visto que ela, no carnê-
leão, deve ocorrer necessariamente no mês do recebimento do rendimento.
27. Segue reprodução da pergunta 249 do Perguntas e Respostas IRPF 2017 acerca do
recolhimento do chamado carnê-leão:
CARNÊ-LEÃO — RECOLHIMENTO
249 — Quem está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)?
Sujeita-se ao recolhimento mensal obrigatório a pessoa física residente no Brasil que
receber:
1 - rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no
Brasil, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim
compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados
sem vínculo empregatício;
2 - rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior, tais como,
trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis
ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos. Deve-se observar o
disposto nos acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o
país de origem dos rendimentos, e reciprocidade de tratamento;
(...)
28. Por oportuno, esclareça-se que, com a atualização do Regulamento do Imposto de
Renda, através do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), os art. 39,
inciso XLVI, e 117, caput e § 4o; do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), referenciados na Solução de Consulta acima transcrita, foram reeditados
com o mesmo conteúdo nos art. 35, inciso VII, alínea “g” e 128, § 4o, do novo
Regulamento.
29. Ressalte-se, também, que por força do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 16 de setembro de 2013, a Solução de Consulta Cosit, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB.
(...)
32. A participação societária detida pelo fiscalizado na West Pacific foi regularizada no
RERCT pelo montante de USD 466.258.168,24, equivalente a R$ 1.238.474.946,48,
como pode ser verificado nas DAA dos anos-calendário de 2016 e 2017.
(...)
34. Assim, elaboramos o quadro a seguir, que apura se houve valores recebidos em
moeda estrangeira em valor superior ao regularizada no RERCT. O valor em Reais da
participação detida pelo contribuinte na West Pacific foi sendo diminuído à medida que
eram disponibilizados os valores referentes às devoluções de capital, até que, em reais,
essa participação foi zerada e passa haver efetivo acréscimo patrimonial por parte do
contribuinte. Dessa forma, apuramos que somente quando do ingresso de valores em
30/11/2017 é que passou a existir acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de
renda, conforme previsto nos art. 1o, 2o e 3o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

35. Assim, considerando que o sujeito passivo obteve rendimentos decorrentes de
devolução de capital em dinheiro de participação societária detida no exterior e que tais
rendimentos não foram oferecidos à tributação, efetuamos a apuração do imposto não
declarado e recolhido apurado no ano-calendário de 2017, conforme quadro acima e
efetuamos ao lançamento de ofício do imposto apurado no ajuste anual e a apuração da
multa isolada pelo não pagamento do carnêleão.
(...)
37. Logo, como apurou-se que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos de fonte no
exterior e não efetuou o recolhimento do imposto devido a título de carnê leão, é cabível
a aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de
ser pago em cada mês do ano-calendário, conforme “Demonstrativo de Multa Exigido
Isoladamente”, constante do Auto de Infração.
(...)
39. Como no procedimento de fiscalização não observamos infringência ao disposto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, citados no artigo 44 da Lei no 9.430/96, aplica-se
a multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Ao cotejar as matérias de defesa com a autuação, o Colegiado de Piso reproduziu
o exame da Autoridade lançadora e, ao final, assinalou que:
Refuto, ainda, a alegação de que a tributação da corrida por ocasião da adesão ao
RERCT, seria definitiva, posto que tal fato não produz efeitos para além dos ativos
objeto de regularização, na data da regularização, não havendo que se falar em
inovação de critérios jurídicos pela exigência do imposto de renda apurado, em face do
ganho cambial que excedeu o valor dos ativos regularizados, aí incluída a parcela do
capital devolvido em 26/10/2016, para fins de quitação dos tributos pertinentes, que se
reporta ao fato-gerador ocorrido em dezembro de 2014. É dizer, desde o ano-calendário
de 2014, os ativos objeto da regularização passaram a integrar a DIRPF do sujeito
passivo, sendo cabível a apuração de eventual imposto de renda decorrente do ganho
cambial auferido na devolução do capital, ganho este que está sujeito, também, ao
recolhimento do carnê-leão, conforme fundamentos do Termo de Verificação Fiscal, já
transcritos.
(...)
O impugnante requer e exclusão dos encargos penais e moratórios, sob o argumento de
ter agido em conformidade com a normas complementares da Lei.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

Não obstante, a Solução de Consulta no 678 da Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil, utilizada como fundamento do Termo de Verificação Fiscal, e
acolhida nesse voto, em nada inova em termos de critérios jurídicos adotados no
lançamento. Apenas explicita o sentido e alcance da legislação tributária pertinente.
Quanto às alegações deduzidas contra a aplicação da multa, exigida isoladamente, a
exigência encontra respaldo na legislação tributária, assim como na jurisprudência
administrativa, ao teor da Súmula CARF no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
De fato, o Recorrente insurge-se contra a Solução de Consulta Cosit 678/2017 ao
fundamento de que o entendimento exarado no lançamento, na esteira do ato da RFB, mostra-se
equivocado.
Afirma não poder ser tributado em razão da adesão do RERCT, e, caso pudesse
ser tributado, seria por ganho de capital, o que não ocorreu no presente caso já que não houve
resultado positivo. Em razão deste entendimento, assinala erro no critério jurídico do lançamento
que ensejaria a nulidade da autuação.
Equivoca-se o Recorrente.
Em primeiro lugar, como bem ponderou o Colegiado de Piso, a regularização feita
por adesão do RERCT não impede a tributação em razão de posterior diferença positiva entre o
valor da devolução de capital e o valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, ou seja, por rendimentos posteriores à
regularização.
Para que haja o benefício da extinção das obrigações tributárias que pudesse ser
exigível em relação aos bens e direitos declarados no Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254/16, seria necessária comprovação
de correspondência inequívoca entre o fato gerador da obrigação tributária e os bens e direitos
regularizados na Declaração de Regularização Cambial e Tributária (art. 5o, §2o, III, da Lei
13.254/16), o que não ocorreu no presente lançamento.
Art. 5o A adesão ao programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos,
bens e direitos sujeitos à regularização prevista no caput do art. 4o e pagamento integral
do imposto previsto no art. 6o e da multa prevista no art. 8o desta Lei.
§ 1o O cumprimento das condições previstas no caput antes de decisão criminal, em
relação aos bens a serem regularizados, extinguirá a punibilidade dos crimes previstos:
§ 1o O cumprimento das condições previstas no caput antes de decisão criminal
extinguirá, em relação a recursos, bens e direitos a serem regularizados nos termos desta
Lei, a punibilidade dos crimes a seguir previstos, praticados até a data de adesão ao
RERCT: (Redação dada pela Lei no 13.428, de 2017)
(...)
§ 2o A extinção da punibilidade a que se refere o § 1o :
(...)
III - produzirá, em relação à administração pública, a extinção de todas as obrigações de
natureza cambial ou financeira, principais ou acessórias, inclusive as meramente
formais, que pudessem ser exigíveis em relação aos bens e direitos declarados,
ressalvadas as previstas nesta Lei.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

§ 3o (VETADO).
§ 4o (VETADO).
O Recorrente alega que o recebimento destes valores deu-se para garantir sua
liquidez, permitindo que fizesse frente ao pagamento de valores decorrente do DERCAT. Essa
afirmação é bastante para confirmar que a omissão de rendimentos descrita na presente autuação
não guarda relação direta com a Regularização Cambial e Tributária, tratando-se de fato
posterior, não alcançado pelo art. 5o, §2o, III, da Lei 13.254/16.
Assim é que a repatriação de bens e direitos não guarda relação, senão de forma
indireta com a presente omissão de rendimentos descrita na autuação. São fatos geradores
tributários distintos
Como bem apontou o Colegiado de Piso: os ativos objeto da regularização
passaram a integrar a DAA do sujeito passivo, sendo cabível a apuração de eventual imposto de
renda na devolução do capital, sujeito ao recolhimento do carnê-leão, conforme fundamentos do
Termo de Verificação Fiscal.
A Autoridade Fiscal bem considerou que:
25. Assim, de acordo com a Solução de Consulta no 678 - COSIT a diferença positiva
entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de
ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora
não seja ganho de capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de
aplicações financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de
renda e enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, estando
sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês
do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
26. O entendimento da RFB é de que a devolução de capital em dinheiro não se trata de
alienação, portanto, não há que se falar em aplicação das disposições contidas na IN
SRF no 118/2000 e tampouco na diferenciação entre a tributação para investimentos
efetuados originariamente em reais ou em moeda estrangeira. Ademais, não se pode
aplicar entendimento que implique no diferimento da tributação, visto que ela, no carnê-
leão, deve ocorrer necessariamente no mês do recebimento do rendimento.
Portanto, resta afastada a alegação de impossibilidade do presente lançamento e o
cancelamento da autuação sob este fundamento.
Relativamente à alegação de erro no critério jurídico do lançamento, na medida
em que estar-se-ia diante a um possível ganho de capital, melhor sorte não guarda ao recorrente.
No recebimento de valores a título de devolução de capital não existe alienação,
na medida em que o capital devolvido jamais deixou de ser propriedade do
acionista/quotista/titular. Sendo assim, correta a posição da RFB exarada na SC COSIT no
678/2017, no sentido de que esta situação não se amolda ao previsto no art. 24 da MP no 2158-
35, de 2001, nem no art. 117 do RIR/1999, ou seja, não se amolda ao ganho de capital. Soma-se
o fato de que a participação societária não se enquadra como aplicação financeira.
A Cosit/RFB, na Consulta citada, concluiu, com acerto, que
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

11. O art. 24 da MP no 2158-35, de 2001, acima transcrito, trata de ganho de capital na
alienação de bens e direitos e na liquidação e resgate de aplicações financeiras de
propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira.
11.1. A IN RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, dispõe sobre o Imposto sobre a
Renda (IR) incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados
financeiro e de capitais. Cabe salientar que, em cotejo com as aplicações financeiras
discriminadas nessa IN, a participação acionária detida pelo Consulente na empresa
situada no exterior não se enquadra como aplicação financeira.
11.2. Em razão de ambos serem ganhos líquidos auferidos com alienação de
participações societárias, o art. 56, § 1o, inciso II, da mesma IN, a seguir transcrito,
equiparou, para efeito de incidência do Imposto sobre a Renda, a ganhos líquidos no
mercado de capitais os ganhos líquidos auferidos pelas pessoas jurídicas, na alienação
dessas participações, fora de bolsa:
(...)
11.3. Porém, na devolução do capital em dinheiro não existe alienação, pois o capital
devolvido não havia deixado de ser propriedade do acionista/quotista/titular em
referência. Desse modo, a situação descrita pelo Consulente não se amolda ao previsto
no art. 24 da MP no 2158-35, de 2001, nem no art. 117 do RIR/1999. Reitero que, além
disso, em cotejo com a IN RFB no 1.585, de 2015, a participação societária não se
enquadra como aplicação financeira.
(...)
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor
constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que
receber a devolução, embora não seja ganho de capital na alienação de bens e direitos
ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, configura aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
14. Por não ser alcançada por isenção, o rendimento resultante da diferença positiva
auferida na devolução de capital está sujeito ao Imposto sobre a Renda previsto nos arts.
1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo mencionados:
(...)
16. O rendimento correspondente à diferença positiva entre o valor devolvido do capital
em dinheiro de pessoa jurídica situada no exterior e respectivo valor da participação
acionária enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, estando
sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês
do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual:
(...)
17. Saliento que, de acordo com o § 1o do art. 1o e caput do art. 16 acima citados,
consideram-se recebidos os rendimentos e ganhos de capital no mês em que primeiro
ocorrer o pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa ao beneficiário. Além disso,
os limites de dedução por dependente mencionado no inciso II do § 3o do mesmo art. 16
e também as alíquotas da tabela progressiva a serem utilizadas na determinação da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda estão atualmente dispostas na IN RFB no 1.500, de
29 de outubro de 2014.
Art. 3o Os recursos, bens e direitos de origem lícita de residentes no País objeto de
regularização são os seguintes:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

(...)
IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizados em empresas
estrangeiras sob a forma de ações, integralização de capital, contribuição de capital ou
qualquer outra forma de participação societária ou direito de participação no capital
de pessoas jurídicas com ou sem personalidade jurídica;
(...)
Art. 7o Deverá constar na Dercat:
(...)
§ 3o Para fins de atribuição do valor em Real dos recursos objeto de regularização
deverá ser observado:
(...)
III - para os ativos referidos no inciso IV do caput do art. 3o, o valor do patrimônio
líquido, proporcionalmente à participação societária ou direito de participação do
declarante no capital da pessoa jurídica, apurado em 31 de dezembro de 2014,
conforme balanço patrimonial levantado nessa data;
(...)
(Sem grifos no original)

21. Para orientar sobre o correto preenchimento da Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat), a RFB expediu a publicação "Dercat - Perguntas e
Respostas 1.3”, aprovada pelo Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 11 de julho de
2016, e alterações. Em relação a tais rendimentos frutos e acessórios auferidos após 31
de dezembro de 2014, consta a seguinte orientação na resposta à pergunta no 28 da
referida publicação:
"28) Em relação aos rendimentos, frutos e acessórios após 31 de dezembro de 2014 dos
bens declarados, preciso declará-los também?
Sim. Os rendimentos, frutos e acessórios, obtidos no ano-calendário de 2015 e
seguintes, decorrentes do aproveitamento, no exterior ou no País, dos recursos,
bens ou direitos constantes da Dercat deverão ser incluídos:
I - para pessoas físicas: em declaração retificadora de ajuste anual do ano
calendário em que o rendimento foi auferido;
II - para pessoas jurídicas: na escrituração contábil societária e em DCTF
Ambas terão de respeitar ato normativo do BCB (Circular BCB no 3.787, de 2016) e
terão efeito de denúncia espontânea.
Como tais rendimentos são posteriores a 31 de dezembro de 2014, o imposto a ser
pago será na alíquota normal, acrescentado de juros moratórios.
(Art. 4o, §§ 2o e 7o, da Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016, Arts. 15, 16, 19, 22 e 23
da Instrução Normativa RFB no 1.627, de 11 de março de 2016 e Circular BCB no
3.787, de 2016)."
(Sem grifos no original)
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

O Recorrente assinala que por ser devolução de capital relativos a investimento
efetuado em moeda estrangeira não haveria tributação. Entretanto, como bem ponderou o
Colegiado de Piso: O entendimento da RFB é de que a devolução de capital em dinheiro não se
trata de alienação, portanto, não há que se falar em aplicação das disposições contidas na IN
SRF no 118/2000 e tampouco na diferenciação entre a tributação para investimentos efetuados
originariamente em reais ou em moeda estrangeira. Ademais, não se pode aplicar
entendimento que implique no diferimento da tributação, visto que ela, no carnê-leão, deve
ocorrer necessariamente no mês do recebimento do rendimento. Filio-me a este entendimento,
motivo pelo qual resta afastada a alegação do Recorrente.
No mais, o Recorrente insurge-se contra a aplicação concomitante da multa de
ofício e isolada, e assinala entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula CARF 147 ao
presente caso, sob pena de afronta ao não confisco.
Este argumento, não apresentado na defesa, contrapõe a decisão de piso, motivo
pelo qual é conhecido (alínea C, §4o, do art 16, do Decreto 70.235/72).
Conhecida alegação, merece ser, de pronto, afastada.
O fato de os precedentes da Súmula CARF 147, devidamente aplicada pelo
Acórdão Recorrido, não tratarem de RERCT, não impede sua aplicação, já que a situação
descrita nos autos em nada inova, em termos de critérios jurídicos, os critérios adotados para a
elaboração do entendimento sumulado neste Conselho.
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
As multas impostas decorrem de práticas distintas: a omissão de rendimentos e a
falta de recolhimento do IR pelo carnê leão. Desta forma, não há se cogitar em impossibilidade
de aplicação simultânea das penalidades.
A respeito da alegação de que a aplicação simultânea ofende preceito do não
confisco, cumpre reafirmar que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme dispõe a Súmula CARF no 2, já reproduzida.
O Recorrente assinala, ainda, que adimpliu todas as obrigações previstas no
RERCT, de forma que devem ser excluídos do lançamento as penalidades e acréscimos
moratórios pelo suposto descumprimento da obrigação, uma vez que o comportamento da
administração pública mostra-se contraditório – a Administração Tributária por um lado
incentiva e permite o ingresso dos recursos para fins de adesão e, de outro, apena o contribuinte
que age dessa forma, tributando recursos ingressados para fins de pagamento de tributo, e
multa como se de renda se tratasse.
Equivoca-se o Recorrente. Não houve comportamento contraditório da
Administração Tributária, que agiu conforme determina a legislação e de forma vinculada,
respeitado art. 142, do CTN.
Doutro lado, é preciso considerar que a boa fé e a intenção do contribuinte não são
suficientes para eximi-lo da sua responsabilidade, conforme disciplina o art. 136, do CTN:
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.359 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725560/2021-33

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Alternativamente, o Recorrente pede o cancelamento total da multa de isolada
imposta.
A Solução de Consulta Cosit 678/2017 bem aponta que: a devolução de capital,
correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica
situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, transferidos ou não para o
País está sujeita à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no
mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela
progressiva mensal e anual, respectivamente.
De fato, o Recorrente omitiu rendimentos recebidos de fonte no exterior e não
efetuou o recolhimento do imposto devido a título de carnê leão, de forma a ser cabível a
aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser pago em
cada mês do ano-calendário.
Neste sentido e considerando os termos da alínea “a” II, do art 44, da Lei 9430/96,
reproduzido no Relato Fiscal, cabível a multa isolada.
Acolhidos os fundamentos da decisão de 1a instância como razão de decidir, resta
mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
relativa à inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 2182
DF CARF MF
Original